Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708298-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 24232284) com pedido de efeito ativo liminar, interposto por JOSÉ ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO em face de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ante a Decisão Interlocutória (ID 84376749 de origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030319-74.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de diminuição do valor descontado. O pedido liminar foi indeferido sob Decisão ID 24313656. Sob Despacho ID 26244930, os procuradores RAFAEL MARTINS RODRIGUES QUEIROZ (OAB/DF no 35.366), FRANCISCO FELIPE DE MELO SILVA (OAB/DF no 55.266), CARLOS EDUARDO DE SOUSA MARTINS (OAB/DF no 60.863) e PEDRO HENRIQUE MOREIRA DIAS (OAB/DF no 56.416) foram intimados para comprovarem a comunicação com a parte que representavam, porém, mantiveram-se inertes, conforme Certidão ID 26630182. Defiro a renúncia. INTIME-SE a parte Agravante JOSÉ ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO pessoalmente para a ciência dos fatos, para oportunizar que os mesmos constituam novos procuradores. Na mesma oportunidade, oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF), visando a cientificação deste órgão de classe para eventual averiguação de cometimento de falta de ética. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2021 16:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador